Tribunal: TJES
Processo: 0031373-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais. A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019.

As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n. 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade.

A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.

Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas.

As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal.

Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, §4º, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13.11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j. 13.06.2012; STF, RE n. 1.066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031373-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA MOREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais. A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019.

As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n. 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade.

A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.

Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas.

As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal.

Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, §4º, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13.11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j. 13.06.2012; STF, RE n. 1.066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA APARECIDA MOREIRA
contra a r. sentença de fls.
66
/
6
8, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de
declarar
a nulidade das contratações temporárias sucessivamente renovadas
,
e via reflexa,
condenou
o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento do FGTS
devido durante toda a contratação, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Consignou, ainda, que o
s valores deverão ser corrigidos a contar da data do vencimento de cada parcela devida, aplicando-se os índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA-E, na forma do julga
do
do STF quanto à modulação dos efeitos na ADIN 4.357 e juros moratórios no patamar incidente à caderneta de poupança, desde a citação.

Quanto a
o percentual dos honorários devidos pelo E
stado,

ressaltou que este será
fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur,
conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC
e observados
os incisos I a IV do §2º, bem como os percentuais previstos nos incisos I ao V, do §3º.

I
sento
u o Estado, ainda,
d
o pagamento das custas processuais remanescentes (art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13).

Em suas razões recusa
is apresentadas
às
fls.
78/88,
a apelante
pugna pela reforma da sentença
com relação
à
prescrição
quinquenal aplicada em primeiro grau e requer que a condenação abranja todas as
verbas sociais,
tais como o FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescida do terço constitucional.

Além disso,
requer seja o Estado
conde
nado ao pagamento de indenização pelos
danos morais
sofridos
, nos exatos termos da inicial.

Nas c
ontrarrazões
apresentadas no
ID n. 8295422,
o
Estado do Espírito Santo pugna pel
o desprovimento do recurso.

Por estarem

preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,

foi ajuizada ação de cobrança do FGTS,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública para o cargo de professora, referente aos meses trabalhados
n
o ano de 2000,
bem como os trabalhados entre os
anos
de
2004 a 2017.
Pleiteou, ainda,
o recebimento das verbas de FGTS,
décimo terceiro salário e
remuneração de férias não gozadas com acréscimo d
o terço constitucional
, além de indenização por danos morais.

A
apelante narrou
, em resumo, que:
a) firmou diversos contratos temporários com o ente estatal, por vários anos consecutivos, e ao final do contrato não recebeu as verbas do FGTS a que tinha direito; b) os seus contratos foram prorrogados por muitos anos, não mais podendo ser configurados como “temporários”; c) estes contratos devem ser declarados nulos, pois a Administração Pública violou a Constituição Federal; por fim, d) deve receber as verbas de cunho trabalhista que não lhe foram pagas.

A douta magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 30/10/2019, ou seja, aquelas que ultrapassam o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e, no mérito, declarou a nulidade das sucessivas contratações temporárias realizadas, por não estarem respaldadas nos requisitos essenciais previstos na Constituição Federal.

Insurge-se a recorrente contra o reconhecimento do advento da prescrição
quinquenal
e a improcedência
das demais verbas trabalhistas e
do pedido de dano moral.

1- Da
P
rescrição

No tocante à alegada prescrição da pretensão de recebimento das verbas devidas a título de FGTS,
a
dout
a
magistrad
a
de primeiro grau
consignou
:

[...] Dispõe o artigo 1º do Decreto n. 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso dos autos, tendo sido ajuizada a ação em 30/10/2019 (fl.02 dos autos principais), os valores a serem pagos a título de FGTS, serão a partir de 30/10/2014, ou seja, cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

E assim porque, como visto, já encontra-se sedimentado o entendimento de que as ações voltadas à cobrança de tal rubrica sujeitam-se à prescrição quinquenal tratada no Decreto n. 20.910/90, que, ante à sua especialidade, tem prevalência sobre a Lei n. 8.036/90.
[...]

Assim, em observância ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos e o ajuizamento da ação, reconheço prescritas as parcelas anteriores à 30/10/2019. [...]

Em análise a
o julgamento do
ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral,

Tema 608,
o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Contudo, modulados os
efeitos
ex nunc,
os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submet
e
m-se a uma de duas hipóteses: “
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e
(ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

E
sse egrégio TJES
também
já se manifestou
sobre a questão, aplica
n
do o Tema 608 do STF, como se vê
:

[...] 1. “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF,
adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
” (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). [...] (TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0033143-45.2019.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 30/Nov/2022).

[...]
1. Acerca do prazo prescricional, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. 2.
Houve modulação dos efeitos da decisão proferida no referido julgamento, para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data daquela decisão (13.11.2014), seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou de 5 (cinco) anos, a partir da referida decisão.
3.
No caso, onde os contratos questionados tiveram início em 29/06/1992, com sucessivas prorrogações ate 17/01/2014, em consonância com o ajuizamento da ação – que se deu em 12/11/2019, aplica-se a prescrição trintenal, vez que a mesma alcança a data de 12/11/2014, é dizer, antes da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF – em 13/11/2014.
[...] (TJES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0032955-52.2019.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 25/Jan/2024
)

No caso em apreço, observa-se que os contratos questionados tiveram início no ano de 2000, com períodos de trabalho subsequentes
e sucessivos
ocorrendo nos anos de 2004 a 2017.

Como o
ajuizamento da ação se deu em 30/10/2019, aplica-se,
em observância ao
ARE n. 709.212/DF,
Tema 608,
a prescrição trinten
ária tão somente para a rubrica do FGTS
,

devendo ser
reformada
a sentença nesse ponto.

Concluo, portanto, que o prazo prescricional trintenário enseja a análise jurisdicional sobre os contratos de trabalho laborados desde 1989.

2- Dos
C
ontratos de
T
rabalho
Sucessivos

Quanto aos fatos delineados nos autos,
verifica-se
que o
Estado do Espírito Santo
celebrou
diversos
contratos temporários com
a
apelante
para que est
a
laborasse como Professor
a
por prazos determinados, tendo o primeiro
vínculo s
ido firmado entre os meses de setembro a dezembro
de 2000 e
o

segundo vínculo firmado em março de
2004, com sucessiv
o
s
vínculos e
prorrogações até
junho de
2017 (fls.
16/35
).

Relativamente ao primeiro vínculo, estabelecido entre os meses de setembro e dezembro de 2000, entendo que não deve ser levado em consideração, pois se tratou de um contrato por prazo determinado, com duração de apenas quatro meses.

Ademais, entre os anos de 2000 e 2004, não houve novas contratações, o que reforça o caráter temporário do contrato firmado.

Passa-se à análise, sob essa perspectiva, do
segundo vínculo firmado em março de
2004, com sucessiv
o
s
vínculos e
prorrogações até
junho de
2017.

Destaca-se que a questão trazida
à apreciação desta Corte de Justiça

no presente apelo
já foi objeto de julgamento no
Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 191)
, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal reconhecido o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública - por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais - de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário pelos serviços prestados. Por oportuno, transcreve-se o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser

devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Em consonância ao posicionamento do STF, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça pacificou, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. –
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim
, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Definidas essas premissas, vê-se que a sentença apelada, com fundamento nos precedentes vinculantes citados, considerou que as contratações temporárias descritas nos autos
entre 2004 e 2017
foram sucessiva
s
e exercidas por um longo período
, o que
de fato
ocorreu no caso em tela
.

No caso em tela, vislumbra-se que
a contratação d
a

servidora
extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF).

Observa-se que, no presente caso, a contratação temporária foi

adotada como padrão pelo ente
estadual
que, em vez de realizar concurso público para suprimento da vaga,
optou por
sucessivamente contrat
ar
tempor
ariamente a
professor
a
por cerca de
13
(
treze
) anos,
deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88,
pois o
Estado
, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de Professora na rede pública de ensino.

Desta forma,
deve ser mantida
a sentença que declarou
a nulidade das sucessivas renovações dos contratos temporários

firmados entre
a
servidor
a
e o
Estado do Espírito Santo
renovados de forma ilegal e sucessiva para exercício da atividade precária no cargo de Professor
a,

atestado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos no período de
março de
2004
a

junho de
2017 (fls.
16/35
).

Assim, na linha dos precedentes vinculantes que norteiam a temática em análise,
deve ser reconhecido o direito da recorrente, ainda que irregularmente contratada pela Administração Pública, de perceber as verbas concernentes aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado, respeitado o prazo prescricional,

in casu
, trintenário
.

3- Das Verbas Sociais - Décimo Terceiro Salário e Férias, Acrescida do Terço Constitucional.

A apelante sustenta, ainda, que não houve o devido recebimento das demais verbas trabalhistas (13º e férias +1/3) durante o período de sua contratação com o Estado. O apelado, por sua vez,
reafirma
que os contratos temporários são válidos e, por consequência, as verbas sociais pleiteadas são indevidas
.
Não houve impugnação da existência do vínculo e da duração contratual indicada pela parte autora em exordial.

É cediço que na Ação de Cobrança de verbas trabalhistas movida contra o ente estatal, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo o estabelecido no art. 373, I do CPC e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos (art. 373, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral nº 551 (RE 1.066.677/MG),
definiu que:

“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Extrai-se das fichas financeiras emitidas pela
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e juntadas às
fls.
16/35, que foram pagas as rubricas de décimo terceiro salário e abono de férias, acrescida do terço constitucional, em alguns anos trabalhados, considerando, tão somente, o período contratado.

T
endo em vista o reconhecimento de que
o ente público deu ensejo às contratações sucessivas, em desacordo com a previsão constitucional de excepcionalidade e temporariedade
,
devem ser
pag
os, além do FGTS já reconhecido,
o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, diante d
os serviços efetivamente prestados, à luz do precedente citado.

Para
cor
roborar a tese de que a autora faz jus
à
extensão dos direitos sociais pleitead
o
s, diante da nulidade da contratação temporária sucessiva, seguem
julgados dessa egrégia Corte
de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E/OU REITERADAS. NULIDADE EVIDENCIADA E DECLARADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, DAS FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO NULA. TEMAS REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Nº 551 E 916 E SÚMULA Nº 22 DO TJES. RECURSO DESPROVIDO E DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA PRESERVADOS EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 916, que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”, o qual foi perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22. 2)
O reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao
recebimento do FGTS e dos salários pelo período trabalhado, integrando esta última parcela o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram
, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da Republica
. 3) A respeito da matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 551, que
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
. 4) Recurso de apelação cível desprovido e demais termos da sentença preservados em remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00138677920108080012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – SUCESSIVOS CONTRATOS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO DURANTE A PENDÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – ART. 4º DO DECRETO 20.910/1932 – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTOS APRECIADOS – DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551/STF – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Recurso principal 1. Sabe-se que, “enquanto pendente a conclusão do processo administrativo, não há falar em transcurso de prazo prescricional” (REsp n. 1.524.902/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 16/11/2015). 2. Todavia, no caso dos autos, observa-se que os requerimentos foram apreciados (fls. 18/19 e fl. 31), com emissão de parecer favorável e, nesse sentido, caso não tenha ocorrido o pagamento pelo ente público, denota-se o surgimento da pretensão da autora/recorrente, tendo sido deflagrado, portanto, o curso do prazo prescricional. Recurso adesivo 3. Acerca do direito à percepção de férias remuneradas e décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral n.º 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Como bem pontuou o magistrado a quo, a alegação causa espécie, na medida em que
o próprio ente público, que deu ensejo às contratações sucessivas, em desacordo com a previsão constitucional de excepcionalidade e temporariedade, pretende, agora, se valer da nulidade da contratação para se esquivar do pagamento dos direitos a que faz jus a autora, por serviços efetivamente prestados, em manifesta violação da boa-fé objetiva, sob o viés da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015484-04.2012.8.08.0045, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

No caso em tela, deverão ser apuradas as diferenças não quitadas durante todo o período de renovação sucessiva dos contratos temporários, ressaltando-se,
por oportuno, que as referidas verbas não estão abrangidas pela prescrição trintenária, mas sim pela prescrição quinquenal.
Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais pátrios, conforme julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AVENÇA REITERADAMENTE RENOVADA EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NOS TERMOS DO RE 1.066.677/MG DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. No caso em tela,
sendo patente a deturpação do instituto da contratação temporária e respeitando a prescrição quinquenal,
é devido o pagamento de férias vencidas + 1/3 e 13º salário. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AC: 00000885020158047301 Tabatinga, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO DE ARARUAMA POR SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU A PAGAR VERBAS TRABALHISTAS. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTORA FAZ JUS AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO-TERCEIRO E FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação do Município de Araruama contra sentença que o condenou a pagar verbas trabalhistas a Servidora contratada temporariamente. Alegação de incompetência do Juízo de origem que não prospera. Matéria de competência estadual.
Prescrição quinquenal. Decreto nº 20.910/32. Aos contratados são garantidos os direitos previstos no artigo 39, § 3º da Constituição Federal, dentre os quais o direito às férias e ao décimo terceiro salário. Sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, caracterizando, assim, o desvirtuamento da contratação temporária.
Autora faz jus aos depósitos de FGTS e verbas rescisórias. Aplicação do tema 551 do e.STF:
"Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público"
, decidindo que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, conforme transcrição da ementa do RE 1.066.677/MG, da lavra do Ministro Marco Aurélio, j. 22/05/2020 Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00004623920138190052, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 04/04/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO CONSIDERADO NULO. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. ART. 37, IX, CF/88. OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO FGTS, SALDO SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 1.066.677 (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 373, II DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. [...] 5. Aplica-se ao presente caso, a já citada tese firmada no Tema 551, do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 1.066.677,
fazendo jus ao autor o recebimento do FGTS, saldo de salário, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias do período laborado, com a ressalva da prescrição quinquenal, devendo incidir sobre os valores a serem pagos ao autor, os juros e correção monetária.
6. Pacífico neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios o entendimento de que, na Ação de Cobrança de verbas trabalhistas movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo o estabelecido no art. 373, I do CPC e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos (art. 373, II, do CPC). [...] (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00003772120178060199 Uruoca, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2023)

Assim, nos termos do
Tema de Repercussão Geral nº 551 do STF
e demais precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça,
resta
comprovado o desvirtuamento da contratação temporária d
a
apela
nte,
fruto de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração
Pública, motivo pelo qual
o Estado do Espírito Santo deve ser condenado, também,

a
o pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao lapso temporal de até cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação
(
30/10/2019).

4- Do

D
ano
M
oral

Relativamente ao ressarcimento de danos pelo Estado, segundo a Teoria do Risco Administrativo, quando a administração causa dano a um administrado, surge para ela o dever de indenizar, independentemente de falha no serviço ou culpa de algum agente público.

Ressalte-se que a indenização por dano moral não constitui um preço pelo sofrimento da vítima, mas uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi infligida, com o objetivo de atenuar seu sofrimento.

Para que se estabeleça o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil, é essencial que a parte autora demonstre o dano sofrido (art. 373, inciso I do CPC), visto que este não é presumido. Não basta que a parte alegue ter sido atingida moralmente, é necessário que o fato ocorrido revele, de forma concreta, uma violação injusta a um direito subjetivo extrapatrimonial.

No caso em questão, não restou demonstrada a ocorrência de dano que tenha atingido a esfera jurídica personalíssima da apelante.
Portanto,

entendo que
não
restou
comprov
ada
ofensa extrapatrimonial que justifi
que
a indenização
pretendida
.

5- Conclusão

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível,
para que o
Estado do Espírito Santo
seja condenado
a
o pagamento do
FGTS
referente a
o
período laborado entre
março de
2004
a

junho de
2017,
observada
a prescrição trintenária, bem como ao pagamento das diferenças relativas ao
décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional
, observada a prescrição quinquenal,
mantendo a sentença quanto a correção monetária e os juros de mora (STF,
ADI 4.357
).

Mantenho a fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo E
stado
após a apuração do
quantum debeatum
a
ser mensurado em liquidação de sentença
,
quando poderá ser aferido o

proveito econômico da autora da ação,
conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC
e observados
os incisos I a IV, do §2º, bem como os percentuais previstos nos incisos I ao V, do §3º, também do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
que o
Estado do Espírito Santo
seja condenado
a
o pagamento do
FGTS
referente a
o
período laborado entre
março de
2004
a

junho de
2017,
observada
a prescrição trintenária, bem como ao pagamento das diferenças relativas ao
décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional
, observada a prescrição quinquenal,
mantendo a sentença quanto a correção monetária e os juros de mora (STF,
ADI 4.357
).

Acompanho o voto de relatoria.